Tribunal: STF
Processo: Rcl 56116
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Restaurante e Loja de Conveniência Tempero Gaúcho Ltda em face de decisão do Juízo da 15ª Vara do Trabalho de Salvador, proferida nos autos do Processo 0000428-44.2018.5.05.0015. 



    Na petição inicial, a empresa reclamante narra que restou responsabilizada pelos débitos trabalhistas sem que tenha participado da formação do título executivo, em contrariedade ao disposto no art. 513, §5º, do CPC.



    Nesses termos, alega, em suma, que a autoridade reclamada, ao deixar de suspender o trâmite processual, desrespeitou o entendimento desta Corte assentado no RE-RG 1.387.795 (tema 1232), de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, DJe 13.9.2022, no qual se reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento. 



    Em suas palavras, aduz que:



    “Sendo a Peticionante interessada, devido ao prejuízo que poderá sofrer caso algum bem ou valor seja penhorado, pretende seja determinada a suspensão do feito da Reclamação Trabalhista de n° 0000428-44.2018.5.05.0015, até julgamento do recurso extraordinário 1.387.795, Tema: 1232, com repercussão geral reconhecida, para garantir a autoridade da decisão emanada, bem como para evitar que decisões contrárias ao posicionamento do STF sejam tomadas pelos magistrados de piso. 



    Incumbia ao juízo de 1° grau, até sem manifestação das outras partes do processo, deferir de plano as suspensões dos processos com base na autoridade da decisão da Instância Máxima, que foi expressa e clara quanto à suspensão de todos os feitos, que envolvam a possibilidade da inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de pessoa jurídica reconhecida como do grupo econômico, sem ter participado da fase de conhecimento, em alegado afastamento do artigo 513, § 5º, do CPC, em violação à Súmula Vinculante 10, e, ainda, independente de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (artigos 133 a 137 e 795, § 4º, do CPC). 



    Todavia, diversamente do quanto esperado, mesmo após protocolo de petição da exceção de pré-executividade com preliminar requerendo o sobrestamento do feito até o julgamento final do recurso extraordinário 1.387.795, Tema: 1232, pelo STF, a Ínclita Julgadora notificou o Reclamante para manifestar-se sobre a referida exceção e, sucessivamente, após a realização da audiência de conciliação, deixou os autos conclusos. Vejamos: 



    (…)



    Assim, data máxima vênia, roga pelo sobrestamento do processo em referência”. (eDOC 1, pp. 4-6)



    Diante disso, requer, liminarmente e no mérito, a imediata suspensão do Processo 0000428-44.2018.5.05.0015, até que haja a prolação de decisão final nos autos do RE-RG 1.387.795 (tema 1232) por esta Corte, em razão do reconhecimento da repercussão geral da matéria.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, do texto constitucional). 



    Registro que a parte reclamante sustenta ofensa ao decidido no RE-RG 1.387.795 (tema 1.232), paradigma da repercussão geral, fundada na ausência de suspensão do trâmite processual na origem.



    No ponto, anoto que esta Corte, reconhecendo a repercussão geral da questão constitucional suscitada nos autos do RE-RG 1.387.795, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, DJe 13.9.2022, assentou o tema 1.232, com o seguinte teor: “Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. À propósito, transcrevo a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABLAHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO. DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1.387.795, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 13.9.2022) 



    Entretanto, cumpre esclarecer que, até o presente momento, inexiste determinação de suspensão nacional dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão, nos termos do art. 1.035, §5º, do CPC. Desse modo, a análise da questão sob a ótica do Tema 1.232-RG, com a possível determinação de sobrestamento do feito até apreciação do mérito pelo STF, deverá ocorrer em momento processual oportuno. 



    Ainda que assim não fosse, melhor sorte não assistiria à parte reclamante. 



    Na espécie, verifico que o Juízo reclamado tão somente determinou o seguinte: “1. Aguarde-se a audiência para tentativa de conciliação. 2. Restando infrutífera, voltem conclusos para julgamento da exceção de pré-executividade oposta”. (eDOC 14)



    Segundo o disposto no art. 3º, § 2º e art. 139, V, ambos do CPC, a tentativa de autocomposição das partes é dever do Estado e do Juiz, e pode ser promovida a qualquer tempo, não havendo, assim, que se falar em prejuízo decorrente da designação de audiência de conciliação.



    Nesse sentido, destaco o seguinte precedente:



    “Questão de ordem em embargos de declaração em embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Sindicato. Informação de acordo envolvendo uma das empresas sindicalizadas. 3. Pedido de suspensão do processo em face de tentativa de conciliação com as demais empresas. 4. Ausência de prejuízo. Possibilidade de celebração de acordo a qualquer tempo. 5. Pedido de suspensão indeferido”. (RE 194662 ED-ED-QO, de minha relatoria, Segunda Turma, DJ 7.10.2005; grifei)



    No mais, no que tange à alegação de que o juízo de primeira instância teria incorrido em ofensa à Súmula Vinculante 10, ao afastar a incidência do disposto no artigo art. 513, § 5º, do CPC e responsabilizar a empresa reclamante pelos débitos trabalhistas sem que tenha participado da formação do título executivo, também não se verifica qualquer afronta.



    Ora, a Súmula Vinculante 10, a qual a parte reclamante alega ter sido violada, possui a seguinte redação:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    Observa-se que a referida súmula vinculante tem sua aplicação direcionada aos casos em que órgão fracionário de Tribunal, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de norma jurídica, afasta sua aplicação, no todo ou em parte, sem a devida observância da denominada “cláusula de reserva de plenário” (art. 97 da CF de 1988). 



    Assim, aplica-se a regra da reserva de plenário aos tribunais que, ao declararem a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, somente estão autorizados a fazê-lo pelo voto da maioria absoluta dos membros integrantes do Tribunal, reunidos em sessão plenária ou, onde houver, no respectivo órgão especial. Nesse sentido, os seguintes precedentes: RE 482.090, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, DJe 13.3.2009; AI-AgR 577.771, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.5.2008; e RE 240.096, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1999.



    Nesses termos, referido dispositivo não se aplica a julgamento de competência não colegiada, como ocorre no presente caso, em que o ato reclamado se trata de decisão monocrática proferida por órgão singular de primeira instância. 



    Assim, na presente hipótese, inexiste ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante 10 deste STF.



    Por fim, saliento que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. 



    Sobre o tema, trago precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:



    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal”. (Rcl 37805 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 41754 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)



    Desse modo, inadmissível a presente reclamação. 



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III).



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar. (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente